Tribunal: TCU
Processo: 021.374/2003-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de recurso de revisão interposto anteriormente contra acórdão, que, por sua vez, condenou o embargante em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada diante de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), exercícios de 1998 a 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antônio José Barbosa Campos Filho em face do Acórdão 2194/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de revisão interposto anteriormente contra o Acórdão 2637/2011-TCU-Plenário , que, por sua vez, o condenou, solidariamente com os demais responsáveis, ao ressarcimento do débito, aplicando-lhe, ainda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2194/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.